Tribunal: TJDFT
Processo: 0752373-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO E CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. MANIFESTO PREJUÍZO AO APENADO. REFORMATIO IN PEJUS. ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Juízo da Execução não pode, de ofício e sem recurso da acusação, reformar decisão anterior preclusa, ainda que a pretexto de induzimento a erro, em prejuízo do sentenciado, por configurar indevida reformatio in pejus. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão do Juízo da Execução que tornou sem efeito decisão anterior que havia deferido ao agravante a progressão para o regime semiaberto e o trabalho externo.